Tribunal: TJDFT
Processo: 0745697-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745697-96.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: MARIA CECILIA VAZ DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de despacho que determinou a comprovação e juntada de documentos aptos a embasarem o deferimento de gratuidade de Justiça formulado pela Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) (id 41051815). A apelante apresentou uma série de documento e alguns exemplos do deferimento concedido dada a sua alegada situação financeira (id 41698846 a 41698858). Contudo, a apelante apresentou resultados contábeis somente até 2020, o que pode não condizer com a situação financeira atual da Fundação. As custas processuais da Justiça Distrital não são elevadas e tão pouco comprometeriam os resultados financeiros da apelante, o que não justifica o deferimento da benesse de gratuidade de justiça formulada. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça requerida e determino o recolhimento e juntada das custas processuais pela apelante no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator